Tribunal: TJPA
Processo: 0004645-15.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004645-15.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: JESSE ALMEIDA DE SOUSA, SHADE CAMILA CARNEIRO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

REMESSA NECESSÁRIA Nº:
0004645-15.2017.8.14.0032

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: JESSE ALMEIDA DE SOUSA

SENTENCIADO:
SHADE CAMILA
CARNEIRO

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE MONTE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE

JESSE ALMEIDA DE SOUSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA EM RELAÇÃO À IMPETRANTE SHADE CAMILA CARNEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I- No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito do impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de Processo Administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de Processo Administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu.

II-Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator que, sem qualquer justificativa, alterou a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas aula para 100 (cem) horas aula do impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos.

III – Acertada a sentença que concedeu a segurança ao Servidor Público Jesse Almeida de Sousa, para evitar que a Municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho.

IV- Sabe-se que em se tratando de mandado de segurança não se admite dilação probatória, sendo a prova pré-constituída elemento indispensável para aferição do direito líquido e certo. V- Com efeito, no que concerne à impetrante Shade Camila Carneiro, a sentença merece reformas para denegar a segurança, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, inciso IV, do CPC/2015, tendo em vista a ausência nos autos de prova pré-constituída da redução da carga horária de 195 (cento e noventa e cinco) para 100 (cem) horas mensais, ato imputado como ilegal.

VI- Em sede de Reexame Necessário sentença parcialmente reformada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (Id 2263884 - Pág. 1/5) nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por

JESSE ALMEIDA DE SOUSA E
SHADE CAMILA
CARNEIRO

contra suposto ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.

Narra a exordial que os Impetrantes que são servidores públicos municipais, exercendo o cargo efetivo de professor desde 2007. Afirmam que, em 2016, foram lotados na rede Municipal de ensino com, respectivamente, 200 e 195 horas mensais, mantidas até fevereiro de 2017. Asseveram que foram surpreendidos, em março de 2017, com a redução das cargas horárias para 100 (cem) horas, sem qualquer instauração de processo administrativo prévio e sem justificativa para o ato, gerando prejuízo financeiro significativo.

Apontam violação ao art. 37, inciso XV, da CR/88 que veda a irredutibilidade salarial, bem como art. 50, inciso I, da Lei n.º 9.784/99, ante a ausência de motivação do ato.

Assim, requereram a concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora restabelecesse a carga horária para, respectivamente, 200 e 195 horas mensais, sob pena de multa diária no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais).

A medida liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, pelo que foi determinado que a autoridade coatora restabelecesse no prazo de 05 (cinco) dias, a carga horária dos impetrantes de 200 e 195 horas mensais, respectivamente, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento. (id 2263881 - Pág. 1/4).

O Município de Monte Alegre foi intimado para se manifestar no feito, oportunidade em que defendeu a legalidade do ato praticado e afirmou ter atuado dentro do âmbito da discricionariedade conferida à Administração Pública, agindo com oportunidade e conveniência. (Id 2263882 - Pág. 1/11)

O
Parquet
de 1º grau opinou pela concessão da segurança. (Id. 2263883 - Pág. 1/4)

O Juízo
a quo
prolatou sentença (Num. 2263884 - Pág. 1/5) julgando procedente os pedidos, concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida às fls. 27/28, e em via de consequência ANULO o ato administrativo da lavra do Senhor Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre e DETERMINO que a Autoridade Impetrada mantenha a carga horária das impetrantes JESSE ALMEIDA DE SOUSA e SHADE CAMILA CARNEIRO cm 170 e 195 horas mensais respectivamente, com os vencimentos correspondentes, e se abstenha de reduzir a referida carga horaria sem que haja o prévio processo administrativo, bem como seja restituído os valores suprimidos desde impetração, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento nos termos do art. 1ºF da lei 9 494/97. (...)

Concedida a segurança, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário. (Id 2263885 - Pág. 3).

Em seu parecer, o Ministério Público Estadual se manifestou pela reforma parcial da sentença. (Id 2474791 - Pág. 1/8)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

MÉRITO

Como se vê, a discussão da matéria volta-se à questão da legalidade do ato praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE ALEGRE
que reduziu unilateralmente a carga horária dos impetrantes, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira para os mesmos.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução de carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio interessado, o que não ocorreu.

Ademais, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a reduçaõ direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONCURSADA. REDUÇÃO DE HORAS AULA DE PROFESSOR ACARRETA PERDA SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801340-52.2018.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Belém (Pa), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594197, 2594197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e em consonância com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2118922, 2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.

1.O servidor que se submeteu a concurso público e às normas legais que regem a Administração Pública tem assegurado o direito de exercer seu cargo e de se favorecer de sua retribuição pecuniária.

2.A redução dos vencimentos somente ocorre após prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando contraditório e ampla defesa se apurar falta grave que justifique a supressão.

3.Inexiste pena de multa em mandado de segurança

4.Sentença reformada parcialmente.”

(Reexame de Sentença n° 20053005708-0/TJPA, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 11/05/2016) .

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo singular incorreu em erro ao prolatar sentença julgando procedente os pedidos iniciais para conceder a segurança pleiteada, para restabelecer a carga horária dos Impetrantes, respectivamente, em 170 e 195 horas mensais, isso porque os pedidos constantes na exordial referiam-se ao restabelecimento de 200 e 195 horas mensais, respectivamente, em favor de Jessé Almeida de Sousa e Shade Camila Carneiro, pelo que passo a analisa-los neste momento.

Depreende-se dos autos que, o Sr.

JESSE ALMEIDA DE SOUSA é professor do Município de Monte Alegre, e que desde o ano de 2007, trabalhava com a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, conforme comprovam os contracheques dos meses de novembro/2016 a março/2017 (id 2263880 - Pág. 21/25), tendo sua carga horária reduzida a partir de março de 2017

para 100 (cem) horas, sem qualquer instauração de processo administrativo prévio e sem justificativa para o ato por parte da Secretária Municipal de Educação.

Frise-se que a questão da redução da carga horária deve ser analisada à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), que, como é sabido, já foi finalmente assentado pelo Tribunal da Cidadania como, “modalidade qualificada do direito adquirido” a que se refere o art. 5º, XXXVI da CF.

Destaca-se, ainda, que não resta comprovado sequer o interesse público no ato praticado pela impetrada, tendo a redução da carga horária da impetrante para 100 horas/aula ocorrido de forma injustificada, na medida em que, como se observa nos documentos acostados aos autos, o Município reduziu a jornada da apelada, sem que houvesse justificativa para tal redução.

Diante da necessidade do serviço público e havendo servidor concursado para ocupá-lo e/ou continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja “200 horas-aulas mensais”, não há justificativa para redução da mesma, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade.

Diante disto, constatando-se a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidor concursado apto a continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja “200 horas- aulas mensais”, não há razão para a redução, inexistindo dispositivo legal e os motivos que autorizaram a redução, bem como, inobservado o devido processo legal, não havendo como legitimar o ato administrativo, em virtude da violação à ordem

Constitucional, tangente à irredutibilidade dos vencimentos e

ao princípio

da legalidade.

Outrossim, no que concerne a Sra. Shade Camila Carneiro verifica-se que não há nos autos comprovação da redução de sua carga horária conforme alega na inicial, eis que ausente documentos comprobatórios nesse sentido.

Ora, sabe-se que em se tratando de mandado de segurança não se admite dilação probatória, sendo a prova pré-constituída elemento indispensável para aferição do direito líquido e certo. Assim, não comprovada a existência de ato ilegal ou arbitrário, comissivo ou omissivo, por parte da autoridade coatora com relação à impetrante, conforme preconiza o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, torna-se imperiosa a denegação da segurança à Shade Camila Carneiro pela ausência de prova pré-constituída do direito invocado, imprescindível para a análise na via estreita do
mandamus
.

Nesse sentido colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.
(2406965, 2406965, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

MANDADO DE SEGURANÇA ? PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DOCENTE 2017. EDITAL Nº 001/2017. ATUAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA DE ACORDO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DAS NORMAIS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO - SEGURANÇA DENEGADA.

1.Em se tratando de mandado de segurança, a prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009.

2. A jurisprudência do STJ é contundente em não admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir.

3. A ausência nos autos de prova a demonstrar que houve falha no site de inscrição do certame, conduz ao reconhecimento de que este mandamus carece de prova pré-constituída
.

4. DENEGO A SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança.

ACORDAM os Exmos. Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, denegar a ordem mandamental, ante a ausência de

direito líquido e certo, nos termos do voto da relatora.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2018.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

(2018.04424639-10, 197.444, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31)

Com efeito, no que concerne à impetrante Shade Camila Carneiro, a sentença merece reformas para denegar a segurança, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, inciso IV, do CPC/2015, tendo em vista a ausência nos autos de prova pré-constituída da redução da carga horária de 195 (cento e noventa e cinco) para 100 (cem) horas mensais, ato imputado como ilegal.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
e nos termos do parecer ministerial, em sede de reexame necessário,
reformo parcialmente a sentença
denegando a segurança em relação à impetrante Shade Camila Carneiro, ante a inexistência de prova pré-constituída da redução da carga horária de 195 (cento e noventa e cinco) para 100 (cem) horas mensais, nos termos da fundamentação.

Belém (PA),08 de março 2021

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2021